Tribunal: TJSP
Processo: 2326694-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – "MULTA CONTRATUAL I" - "APLICACAO DE PENALIDADE ORIGINARIA MULTA FATURAMENTO DIARIO IRREGULARIDADE S CONSTATADA S CONTRATO 06 SME DME 2011 PROC ADMINISTRATIVO 2011 0 009 172 2 PREGAO 20 SME DME 2010 PROCESSO PREGAO 2010 0 216562 4 TERMOS DE ADITAMENTO NA S 01 A 12 APOSTILAMENTO OBJETO PRESACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR NOTAS DE

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – "MULTA CONTRATUAL I" - "APLICACAO DE PENALIDADE ORIGINARIA MULTA FATURAMENTO DIARIO IRREGULARIDADE S CONSTATADA S CONTRATO 06 SME DME 2011 PROC ADMINISTRATIVO 2011 0 009 172 2 PREGAO 20 SME DME 2010 PROCESSO PREGAO 2010 0 216562 4 TERMOS DE ADITAMENTO NA S 01 A 12 APOSTILAMENTO OBJETO PRESACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR NOTAS DE EMPENHO 15118 2015 15119 2015 31333 2015" e "MULTA CONTRATUAL I" - "APLICACAO DE PENALIDADE POR FATURAMENTO DIARIO IRREGULARIDADE S CONSTATADA S CONTRATO 02 SME DME 2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2011 0 273 627 5 PREGAO 30 SME DME 2011 TERMOS DE ADITAMENTO E APOSTILAMENTOS OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR NOTAS DE EMPENHO 15136 2015 15137 2015 32371 2015"– Exercício de 2020 – Município de São Paulo – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade com alegação de: (i) Há nulidade das certidões em Dívida Ativa, por indicação deficiente e genérica do "preceito legal violado" e da "descrição do débito", além de informação incorreta quanto ao exercício a que se refere a cobrança;(ii) Há nulidade das certidões em Dívida Ativa, pois os débitos foram calculados combase em juros de 1% mais correção pela inflação, portanto, em montante queexcede a correção pela SELIC, o que resulta também na ausência de certeza eliquidez quanto ao montante da dívida;(iii) Os valores executados estão extintos por força da prescrição – Insurgência do executado-excipiente – Acolhimento parcial apenas para alterar os encargos incidentes a partir da entrada em vigor da EC no 113/21 – Observância da Súmula no 393, do C. STJ – Executado que invoca a nulidade da CDA por várias razões, sendo que alguns dos motivos elencados dizem respeito à própria constituição da dívida executada e que implica em análise de questões de fato que culminaram com a aplicação da multa administrativa cobrada, o que não é possível – Análise da integralidade da defesa que exige o aprofundamento da cognição, com necessária dilação probatória incabível em sede de exceção de pré-executividade – Executado-excipiente alegando que "Há nulidade das certidões em Dívida Ativa, por indicação deficiente e genérica do "preceito legal violado" e da "descrição do débito", além de informação incorreta quanto ao exercício a que se refere a cobrança", o que não se reconhece – Título executivo que preenche todos os requisitos legais previstos no art. 2o, §5o, da LEF, pois indica expressamente o nome do devedor, a natureza do crédito respectivo, o valor originário, o termo inicial de contagem dos encargos, a base legal e específica da exação, dos consectários e da penalidade aplicada, constando, ainda, o número do processo administrativo em que a multa foi aplicada e a data de vencimento da penalidade, a propiciar a ampla defesa ao devedor, independentemente da data do exercício mencionada – Executado-excipiente sustentando outras nulidades da CDA por motivos que se referem à constituição da dívida executada e implicam em análise de questões de fato que culminaram com a aplicação da multa administrativa cobrada, o que não é possível, notadamente porque o devedor não trouxe aos autos a íntegra do processo administrativo que aplicou a penalidade, ônus que é do executado – Precedentes do C. STJ – CDA que goza de presunção de regularidade e licitude, logo, cabia ao executado comprovar, de plano, as irregularidades na aplicação da multa administrativa, o que não foi feito, já que nem mesmo a cópia da íntegra do processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade foi juntada, a impedir, igualmente, seja reconhecida a alegada "prescrição intercorrente" no processo administrativo, pois, não é possível aferir a ausência de causas interruptivas da prescrição no período considerado – Executado-excipiente que, ao final, invocou a "nulidade das certidões em Dívida Ativa, pois os débitos foram calculados com base em juros de 1% mais correção pela inflação, portanto, em montante que excede a correção pela SELIC, o que resulta também na ausência de certeza e liquidez quanto ao montante da dívida" – Regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até o advento da EC no 113/21, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários à Taxa Selic – Inviabilidade de limitar os encargos aplicados pelo Município com fundamento na ArgIncont. no 017909-61.2012.8.26.0000 e na tese jurídica fixada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.062, aplicável apenas aos Estados e ao Distrito Federal – Adoção do recente entendimento exposto pelo E. STF ao reconhecer a repercussão geral do tema no 1.217 – Necessidade de eventual recálculo da dívida em razão da alteração judicial de índices de correção monetária e juros de mora que não implica em nulidade da CDA – Precedentes – Decisão agravada reformada em parte para o fim de acolher parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para determinar a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros a partir da vigência EC no 113/21 (09/12/2021) – Municipalidade que sucumbiu em parte mínima do pedido, a atrair a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC – Recurso parcialmente provido.